Tribunal: STF
Processo: MS 40829
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ana Maria de Souza impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato do Tribunal de Contas da União (TCU), consubstanciado no acórdão n. 499/2026/Primeira Câmara, por meio do qual se negou registro ao ato de pensão civil de que é beneficiária, com determinação de supressão de parcelas integrantes de seus proventos.

Segundo narra, é pensionista do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), na condição de viúva de servidor falecido, percebendo regularmente seus proventos, inclusive parcelas decorrentes de decisão judicial transitada em julgado.

Sustenta que a Corte de Contas, ao apreciar a legalidade do ato concessório, reputou ilegais determinadas rubricas, notadamente as relativas à complementação salarial (VPNI) e à reposição de perdas inflacionárias (Plano Bresser – 26,06%), determinando sua exclusão da base de cálculo da pensão, bem como a cessação dos respectivos pagamentos no prazo de 15 dias.

Alega que tais parcelas foram incorporadas aos proventos do instituidor da pensão por força de decisão judicial transitada em julgado, de modo que sua supressão configuraria violação à coisa julgada, à segurança jurídica e ao princípio da irredutibilidade de proventos.

Afirma, ademais, a ocorrência de decadência administrativa, ao argumento de que o Tribunal de Contas da União teria ultrapassado o prazo de cinco anos para apreciar a legalidade do ato concessório, nos termos da tese fixada no Tema 445 da repercussão geral, tendo em vista que o benefício foi instituído em 2019 e somente apreciado em 2026.

Ressalta que percebeu de boa-fé as parcelas questionadas por longo período, circunstância reconhecida pela própria Corte de Contas ao afastar a devolução dos valores, o que atrairia a incidência dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Argumenta, ainda, não haver demonstração concreta de que as verbas tenham sido absorvidas por reestruturações remuneratórias posteriores, porquanto a invocação genérica de absorção não autoriza a supressão das rubricas sem a comprovação da inexistência de prejuízo ao valor global dos proventos.

Defende a inaplicabilidade dos Temas 881 e 885 da repercussão geral, por se referirem a relações jurídicas de natureza tributária, não extensíveis à hipótese de proventos de pensão, de caráter alimentar.

Requer, ao final:
 
a) A concessão da medida liminar “inaudita altera pars”, para determinar à Autoridade Coatora e ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) que se abstenham de suspender ou reduzir o pagamento das parcelas de R$ 290,50 (VPNI), R$ 261,77 (Plano Bresser) e R$ 63,85 (VPNI), componentes da rubrica "DECISÃO JUDICIAL TRAN JUG AT." nos proventos da Impetrante, ou que restabeleçam imediatamente seu pagamento caso já tenha ocorrido a supressão e qualquer outra que conste na notificação enviada a pensionista, pelo TCU, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por descumprimento, ou que seja arbitrada por Vossa Excelência. 
b) Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do Art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. (DOC ANEXO); 
c) Prioridade da tramitação 
[...] 
Ao final, a concessão em definitivo da segurança pleiteada, confirmando a liminar e declarando a ilegalidade e a abusividade do Acórdão nº 499/2026-TCU-1ª Câmara no que tange à supressão das verbas Plano Bresser e VPNI, e reconhecendo o direito líquido e certo de Ana Maria de Souza à manutenção integral dos referidos proventos, em respeito à coisa julgada e à irredutibilidade de proventos. 

Em 31.3.2026, deferi os pedidos de gratuidade da justiça e de prioridade na tramitação. Ademais, determinei a notificação da autoridade impetrada para prestar informações, a ciência à Advocacia-Geral da União e, posteriormente, a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação (eDoc 10).

Foram prestadas informações (eDoc 25), nas quais se alega, em síntese: (i) inexistência de decadência; (ii) ausência de violação aos princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e do ato jurídico perfeito; (iii) que não houve violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos; (iv) legalidade do acórdão impugnado; (v) inexistência de ofensa à coisa julgada; (vi) que não há direito adquirido à percepção de parcela celetista após a alteração do regime jurídico para o estatutário; (vii) exaurimento da eficácia temporal da sentença; (viii) ilegalidade da incorporação da URP, ante a absorção da parcela por reajustes posteriores; e (ix) concessão, pela sentença, da incorporação aos vencimentos, e não aos proventos de aposentadoria ou pensão.

 A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança (eDoc 20).
 
É o relatório. Decido.
 
2. Entendo que a segurança deve ser denegada.
  
A impetrante insurge-se contra ato do Tribunal de Contas da União que, ao apreciar a legalidade do ato concessório de pensão civil, negou-lhe registro e determinou a exclusão de parcelas remuneratórias decorrentes de decisão judicial transitada em julgado (Plano Bresser e VPNI/complementação salarial), sob o fundamento de que tais verbas teriam sido absorvidas por reestruturações remuneratórias supervenientes.

De início, cumpre assentar que o ato de concessão de aposentadoria ou pensão qualifica-se como ato administrativo complexo, que somente se aperfeiçoa com a apreciação e o registro pelo Tribunal de Contas da União.

A propósito, ao julgar o RE 636.553 (Tema 445 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte fixou a tese de que, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, os Tribunais de Contas dispõem do prazo de cinco anos, contados da entrada do processo na respectiva Corte, para apreciar a legalidade do ato concessório inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual o ato será considerado definitivamente registrado, conforme se vê da ementa que ora se transcreve:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto.
3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 
4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 
5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 
6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 
7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 
8. Negado provimento ao recurso

Nos embargos de declaração opostos nesse precedente, assentou-se, ainda, que, decorrido o referido prazo sem julgamento, opera-se a estabilização automática do ato, equivalente a registro tácito, admitindo-se, a partir de então, sua revisão pelo mesmo lapso temporal.

Tal orientação prestigia a segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e a estabilidade das relações jurídicas, que não podem permanecer indefinidamente sujeitas à revisão administrativa, sobretudo diante de eventual alteração de entendimento pela Administração.

No caso, conforme se extrai do eDoc 16, p. 1-5, a pensão civil foi instituída em 11.10.2019, em decorrência do falecimento do cônjuge da impetrante. O processo ingressou no Tribunal de Contas da União em 1.11.2022, tendo sido apreciado em 10.2.2026 (eDoc 15, p. 5).

Verifica-se, portanto, que a análise do ato submetido a registro ocorreu dentro do prazo de cinco anos, contado do ingresso do processo administrativo na Corte de Contas, razão pela qual não procede a alegação de decadência, sendo legítima a atuação do TCU ao apreciar a legalidade do ato concessório da pensão.

No que se refere à declaração de ilegalidade de aposentadoria ou pensão que contenha valores percebidos por força de decisão judicial transitada em julgado há longo tempo, a controvérsia não é nova no âmbito desta Suprema Corte.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que, em se tratando de relações jurídicas de trato continuado, como ocorre com proventos de aposentadoria e pensão, a eficácia da decisão judicial transitada em julgado submete-se à cláusula rebus sic stantibus, permanecendo hígida apenas enquanto inalterados os pressupostos fático-jurídicos que lhe deram suporte. (MS 39.291 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.7.2024; e decisão monocrática proferida no MS 38690, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12.9.2022).

Cumpre explicitar, nesse contexto, que a garantia constitucional da coisa julgada não assegura a perpetuidade de regime remuneratório em relações continuativas, limitando-se à preservação dos efeitos do julgado enquanto subsistirem as circunstâncias fáticas e jurídicas que lhe deram suporte. A superveniência de reestruturações remuneratórias ou de alterações normativas aptas a absorver ou recompor parcelas anteriormente deferidas judicialmente afasta sua subsistência autônoma, sem que disso resulte violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, por não se tratar de desconstituição do título judicial, mas de cessação de sua eficácia prospectiva em razão da superveniência de novo contexto fático-normativo.

Nessa linha, é igualmente pacífico o entendimento de que não há afronta à coisa julgada quando, em decorrência de alterações legislativas ou reestruturações remuneratórias, parcelas anteriormente reconhecidas judicialmente deixam de subsistir de forma autônoma, por terem sido absorvidas pelos novos padrões remuneratórios. A esse respeito, confira-se:

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. URP/1989. 26,05%. IPC/1987. 20%. PLANOS ECONÔMICOS. REBUS SIC STANTIBUS. ALTERAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE DERAM SUPORTE AO DECISUM JUDICIAL DEFINITIVO. REESTRUTURAÇÃO NA CARREIRA DO SERVIDOR. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A garantia fundamental da coisa julgada (CRFB/88, art. 5º, XXXVI) não resta violada nas hipóteses em que ocorrem modificações no contexto fático-jurídico em que produzida, como as inúmeras leis que fixam novos regimes jurídicos de remuneração. Precedentes: MS 31.642, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/9/2014; MS 27.580-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2013; MS 26.980-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 8/5/2014. 
2. As vantagens remuneratórias pagas aos servidores inserem-se no âmbito de uma relação jurídica continuativa, e, assim, a sentença referente a esta relação produz seus efeitos enquanto subsistir a situação fática e jurídica que lhe deu causa. A modificação da estrutura remuneratória ou a criação de parcelas posteriormente à sentença são fatos novos, não abrangidos pelos eventuais provimentos judiciais anteriores. 
[...]
4. In casu, o ato impugnado está alinhado a reiterados entendimentos do Plenário desta Corte, no sentido de que (i) não há direito adquirido a regime jurídico, não sendo possível a criação de um sistema híbrido, com a junção de vantagens de dois regimes – RE 587.371 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, DJe 24/06/2014, (ii) a irredutibilidade da remuneração do agente público, nas hipóteses de alteração por lei do regramento anterior, alcança somente a soma total antes recebida – RE 563.965 RG, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 20/03/2009 e (iii) “a sentença que reconhece ao trabalhador ou servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual” – RE 596.663 RG, Relator Min. Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão Min. Teori Zavascki, DJe 26/11/2014. 
5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.
(MS 35.483 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.6.2018 - grifei)

No caso concreto, diversamente do que sustenta a impetrante, a autoridade apontada como coatora afirmou que os valores concernentes à complementação salarial (VPNI) e à reposição de perdas inflacionárias (Plano Bresser – 26,06%) foram absorvidos e definitivamente incorporados à remuneração do instituidor, exaurindo a eficácia da decisão judicial que os originou e tornando indevida sua manutenção destacada nos proventos de pensão.

Com efeito, conforme se extrai dos itens 7, 8 e 9 do voto condutor do acórdão impugnado, houve significativa majoração da remuneração do instituidor da pensão ao longo do tempo, em patamar superior ao índice correspondente à vantagem judicial anteriormente percebida, o que evidencia sua plena integração à estrutura remuneratória do cargo (eDoc 15, p. 10-11).

Destacou-se, nesse sentido, que a evolução remuneratória verificada superou, de forma expressiva, o valor da parcela judicial, descaracterizando sua autonomia e revelando sua natureza de mera antecipação remuneratória, posteriormente absorvida pelos reajustes subsequentes.

Tal circunstância afasta a alegação de violação à coisa julgada, porquanto, conforme reiteradamente decidido por esta Corte, não há direito adquirido a regime jurídico, tampouco à forma de composição da remuneração, sendo assegurada apenas a irredutibilidade do montante global percebido (ARE 833.399 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 16.12.2014).

O fato de o Tribunal de Contas da União ter dispensado a devolução de valores recebidos de boa-fé não autoriza a continuidade do pagamento de parcelas posteriormente declaradas ilegais. A medida limita-se a afastar a restituição, em atenção à segurança jurídica e à confiança legítima sob perspectiva retrospectiva, sem produzir efeitos que convalidem a manutenção futura de situação incompatível com a ordem jurídica.

Ademais, cumpre ressaltar que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não se admitindo dilação probatória (MS 40.704 ED-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 24.3.2026; e MS 39.291 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2.7.2024).

No caso, a impetrante não logrou demonstrar, de plano, que as parcelas suprimidas não foram absorvidas por reajustes ou reestruturações posteriores, limitando-se a reiterar a existência de decisão judicial transitada em julgado, argumento que, por si só, não é suficiente para infirmar as conclusões da Corte de Contas.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos corroboram a conclusão do TCU quanto à legalidade da exclusão das rubricas, notadamente diante da demonstração objetiva de absorção das vantagens.

No tocante ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF/88, art. 37, XV), a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que tal garantia protege o montante global da remuneração legitimamente percebida, não assegurando a manutenção de parcelas indevidas ou incompatíveis com a ordem jurídica (MS 31.642, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.9.2014; e MS 35.483 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27.6.2018). 

Desse modo, a exclusão de rubricas consideradas ilegais ou absorvidas por reestruturações remuneratórias supervenientes não configura redução ilícita de proventos, mas mera adequação da composição remuneratória aos parâmetros legais, desde que preservado o valor global devido.

Nas informações (eDoc 15, p. 22), a autoridade impetrada assinala que a sentença judicial (eDoc 16, p. 7-17, 18-27 e 28-34) “que supostamente deferiu a vantagem ao servidor (instituidor da pensão) tratou tão somente da situação jurídica dos servidores ativos enquanto ocupantes de cargo público (percepção de vencimentos)”. 

Acrescentou que, “todavia, o ato de aposentação é título jurídico distinto – não importa a ocupação de um cargo público (art. 33, III, da Lei 8.112/1990) – a ensejar percepção de proventos (e não vencimentos)”. Concluiu, em seguida, que “a sentença judicial JAMAIS tratou da nova situação jurídica de aposentadoria, e não é possível aplicar sentença que incidiu sobre determinada relação jurídica a nova e distinta relação de aposentadoria/pensão”.

De fato, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que decisões judiciais sobre incorporação de parcelas econômicas incidem, em regra, apenas sobre a situação jurídica dos servidores em atividade, salvo quando o título judicial expressamente contemplar sua extensão aos proventos.

Ilustram esse entendimento os seguintes julgados:

Agravo regimental em mandado de segurança. 
2. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de aposentação. Supressão, nos proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro/89 (26,05%), ao gatilho salarial (Decreto-Lei 2.335/87), à diferença de correção da vantagem alusiva ao percentual de 28,86%, decorrente da Lei 8.627/93, e ao PCCS, incorporados por decisão transitada em julgado. Possibilidade. Ato juridicamente complexo que se aperfeiçoa com o registro do Tribunal de Contas.
3. Decadência administrativa. Art. 54 da Lei 9.784/99. Inaplicabilidade. 
4. Inexistência de ofensa ao direito adquirido, à segurança jurídica e à irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público. Modificações do contexto fático-jurídico em que foi prolatada a sentença. Incorporação em definitivo do percentual por lei. Preservação do valor nominal da remuneração. 
5. Nova perspectiva. Coisa julgada relativa ao pagamento de vencimentos. Proteção jurídica não extensível, desde logo, ao pagamento de proventos. 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(MS 33.669 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1.2.2018 - grifei).

PROVENTOS DA APOSENTADORIA – URPs – DECISÃO JUDICIAL – ALCANCE. O título judicial há de ter o alcance perquirido considerada não só a situação jurídica do beneficiário – servidor –, mas também o fato de envolver relação jurídica de ativo e não de inativo. REMUNERAÇÃO – REPOSIÇÃO DO PODER AQUISITIVO – URPs. As URPs foram previstas visando a repor o poder aquisitivo de salários e vencimentos até a data-base da categoria, quando verificado o acerto de contas – Verbete nº 322 da Jurisprudência Predominante do Tribunal Superior do Trabalho.
(MS 26.283, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 16.8.2011 - grifei).

Vejam-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no MS 39.461, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 9.7.2024; MS 37.754, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 18.11.2022; e MS 31.820, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 23.2.2016.

Diante desse contexto, não se verifica a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão da impetrante, porquanto as alegações deduzidas não infirmam a legalidade do ato impugnado, tampouco evidenciam violação manifesta a preceito constitucional ou legal apta a justificar a concessão da segurança.

3. Ante o exposto, denego a segurança, ficando prejudicado o pedido de medida liminar.
  
Sem honorários advocatícios (Lei n. 12.016/2009, art. 25, e enunciado n. 512 da Súmula do Supremo).
   
4. Dê-se ciência à autoridade impetrada.
   
5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.
   
6. Publique-se. Intime-se.
   
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente